Tribunal: TJSP
Processo: 1005109-59.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Civil. Contratos. Formação. Regra. Forma livre (art. 107, CC). Contratação com auxílio de meios digitais de segurança. Validade. Ausência de qualquer indício de fraude. Relação contratual válida. Ação declaratória de inexistência. Improcedência. Recurso improvido.